Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão desta Relatora é genérica e não corresponde à realidade trazida aos autos, além de não solucionar o pedido de evidente risco à causa originária. Afirma que o caso configura dano irreparável e pede o provimento do recurso a fim de ser analisado o mérito do agravo de instrumento. Foram apresentadas contrarrazões, id. 53286320.
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT, aprovado pela Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do TJDFT, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Esse o motivo do não conhecimento do agravo interposto, porquanto o processo de origem tramita perante Juizado Especial Cível e encontra-se em fase de conhecimento.
3. Com efeito, a pretensão de reforma de decisão interlocutória que afastou a possibilidade de revelia da primeira requerida não se amolda às hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em excepcionalidade do caso concreto para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (art. 2o, Lei 9099/95 c/c art. 4o, Lei 12.153) (Enunciado 161 do FONAJE).
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.